Tribunal: TJDFT
Processo: 0812893-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Ação condenatória. Revelia. Presunção relativa de veracidade. Ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito vindicado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente ter ficado abismado com o resultado da demanda, por não ter o juízo sentenciante considerado as provas produzidas pelo autor. Afirma que encaminhou e-mail com os elementos de prova e que o não recebimento destes por parte do juízo se deu por erro Judiciário. Busca a condenação do recorrido à obrigação de pagar pelos serviços de instalação prestados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do réu pelo eventual prejuízo sofrido pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto dareveliaestá disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz".
5. Na hipótese, embora tenha participado da audiência, o requerido não apresentou contestação no prazo legal, atraindo os efeitos da revelia, da qual decorre presunção de verdade relativa aos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilhança das alegações da parte autora.
6. A revelia, todavia, não afasta a obrigação do autor de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito e o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos narrados na inicial, a teor do art. 373, inc. I, do CPC, porque não apresentou nenhum documento sobre as tratativas da prestação de serviços.
7. Não lhe socorre a alegação de erro judiciário, levantada apenas em sede recursal, quando ausente qualquer elemento que demonstre ter o recorrente tentado encaminhar documentos ao Juizado Especial ou de erro sistêmico que o tenha impedido.
8. A juntada extemporânea de provas é vedada no ordenamento jurídico, em razão da preclusão e da supressão de instância. Assim, ante a ausência de lastro probatório mínimo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.